Tribunal: CARF
Processo: 13450.000529/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13450.000529/2014-81
ACÓRDÃO
2002-010.015 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO DANTAS DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente é admitida a dedução de contribuição à previdência oficial
pleiteada com a observância da legislação tributária e que esteja
devidamente comprovada nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.015 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.000529/2014-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
de fls. 3 a 7, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.841,72,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de dedução indevida de contribuição à previdência oficial
referente a rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 63.575,60.
Cientificado do lançamento em 10/4/2014 (fl. 15), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 8/5/2014, instruída com os documentos de fls. 8 a 14,
contestando o lançamento.
Argumenta que o desconto de contribuição à previdência oficial ocorreu em
virtude de processo judicial.
A 7a Turma de Julgamento decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, mantendo a exigência formalizada.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 04 de fevereiro de 2016, impetrando
recurso voluntário em 29 de fevereiro de 2016, alegando, em síntese, que:
- não restou configurado o fato-gerador da incidência tributária, devendo o crédito
tributário ser anulado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos apresentados na impugnação, sem qualquer alegação ou comprovação
adicional, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, logo reproduzo-os, no que concerne ao atual recurso, em meu
voto:
A Lei 9.250/1995, art. 4o, inc. IV, art. 8o, inc. II, “d”, estabelece que podem ser
deduzidas as contribuições à Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.015 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.000529/2014-81
3
Federal e dos Municípios, tanto para fins de cálculo da retenção mensal quanto
do imposto devido no ajuste anual.
O contribuinte declarou ter sofrido desconto de contribuição à previdência oficial,
no montante de R$ 63.575,60 (fls. 5, 20 e 21), relativamente aos rendimentos
pagos pelo Banco do Brasil. Afirma que se trata de valor descontado em
decorrência de ação judicial e apresentou cópia de comprovante de rendimentos
(fl. 13), de “alvará de autorização” (fl. 8), de cálculo do imposto de renda e dados
para liberação (fl. 9), bem como cópias dos comprovantes de recolhimento de
INSS e custas (fls. 10 a 12).
Não obstante o recolhimento ao INSS esteja comprovado (fl. 11), examinando os
documentos de fls. 8 (alvará de autorização) e 9 (cálculo do imposto de renda e
dados para liberação), verifica-se que o valor recolhido não foi descontado (nem
parcialmente) das verbas pagas ao reclamante, correspondendo, integralmente a
valor suportado pelo reclamado (Banco Bradesco).
Observe-se que, do valor bruto devido ao reclamante (R$ 622.081,08), somente
foram descontados os honorários advocatícios (R$ 124.416,22) e o imposto de
renda retido na fonte (R$ 96.060,52). Dessa forma, lhe foi autorizado o
levantamento da quantia líquida de R$ 401.604,35 (= R$ 622.081,08 - R$
124.416,22 - R$ 96.060,52: valor bruto do reclamante, menos honorários
advocatícios, menos IRRF, fl. 9).
Frise-se que a parcela da contribuição previdenciária arcada pelo reclamado não
pode ser considerada como dedução para fins de apuração do imposto de renda
pessoa física devido pelo contribuinte (reclamante). grifei
Assim, por falta de comprovação do desconto previdenciário alegado, mantém a
integralidade da glosa em discussão.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, NEGO provimento ao
recurso voluntário

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 42
DF CARF MF
Original